Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705023-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TALITA CAMPOS CAVALCANTE APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por TALITA CAMPOS CAVALCANTE, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO e de MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS, em que o juízo da Vara Cível de Planaltina indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, II e III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 31144593). A apelante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da sentença do Juízo de origem, a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito. No ensejo, deixa de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência foi devidamente acostada aos autos e inexistem elementos que contrariem o afirmado pela parte recorrente. É o brevíssimo relato. Diversamente do sustentado nas razões recursais, necessário aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), observando-se os termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Advirto mais que o não cumprimento do despacho implicará em não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator